Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOMENTADORA DO MÚTUO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO BANCO. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE (CDC, ART. 14, § 3o, II E III). FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CRÉDITO NÃO FOMENTADO. GÊNESE. FALHA BANCÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. VIABILIDADE. CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO LEGAL. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EFEITOS LESIVOS APTOS A SEREM COMPREENDIDOS COMO OFENSA MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO DESCABIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PRECONIZADOS NO ESTATUTO PROCESSUAL CIVILISTA (CPC, ART. 85). PEDIDOS INICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS À PARTE RÉ. IMPERATIVO LEGAL. PRIVILEGIAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, § 2o). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) do qual derivaram os descontos de prestações relativas a valor mínimo de pagamento de faturas implantados no benefício previdenciário por ela auferido, sob a ótica de que não firmara o instrumento contratual e de que fora vitimada por fraude, e sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta ou a higidez do instrumento negocial – se firmado pela via digital –, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado, notadamente quando evidenciado que não demandara a produção de provas aptas a lastrearem a defesa que formulara (CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14).
3. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo a contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo crédito confiado e pelos efeitos dele oriundos, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva e independe da perquirição da culpa, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pela consumidora e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
4. Estando imputado à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumento de controle eficaz que resultara na realização de operação de contratação de cartão de crédito consignado de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas à consumidora vitimada pelo ilícito, implicando sua responsabilização pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável a exclusão de sua responsabilidade (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
5. Soando incontroversa a subsistência de contratação de cartão de crédito de forma fraudulenta, a inércia do banco em adotar todas as medidas possíveis para prevenir que a vitimada pelo ilícito fosse afetada, culminando com a imputação de obrigações desguarnecidas de gênese legítima, qualifica falha na prestação de serviços, determinando a afirmação da inexistência de relação jurídica a enlaçá-lo à consumidora lesada e, considerando a ocorrência de decotes de valores indevidos do benefício previdenciário auferido pela vítima – ensejadores de desfalque patrimonial –, a composição dos danos materiais causados mediante a repetição de tudo o que, sem respaldo contratual, indevidamente decotara do referido benefício.
6. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento descabido, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador de serviços, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados no benefício previdenciário de titularidade da consumidora derivara de contrato fraudulentamente celebrado, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque inerente o havido ao risco das atividades bancárias, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
7. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenha impregnado na atingida pelo ocorrido certa dose de frustração e amargura, não autoriza o deferimento de compensação pecuniária derivada da irregularidade de contratação que ocasionara a perpetuação de descontos indevidos em seu desfavor e da derradeira incidência do fornecedor de serviços em falha quando vislumbrado que, somente anos após o início da realização dos descontos ilegítimos, a vitimada findara por questionar os prejuízos materiais suportados, a par da constatação de que a prestação mensalmente decotada alcançara valor ínfimo e inapto a prejudicar sua subsistência ou a malferir direito inerente à sua personalidade.
8. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade da parte ofendida, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado prejuízo extrapatrimonial aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, a par de fugir da normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, vulnera os atributos da personalidade da parte atingida, não alcançando essa formulação fatos derivados de descontos derivados de contrato fraudado que, a par de terem perdurado por substancial espaço temporal, não afetaram a economia pessoal da vitimada pelo ilícito, não sujeitando-a, pois, a descontrole financeiro, tanto que levara tempos a reagir contra o havido.
9. Consoante a nova regulação legal, em se tratando de ação de natureza dúplice – declaratória e condenatória – cujos pedidos sobejaram parcialmente acolhidos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação e em parâmetro compreendido entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento), ponderados os serviços executados, o grau de zelo dos patronos da parte exitosa, o lugar de prestação do serviço e a natureza e a importância da causa (CPC, art. 85, § 2o).
10. Em tendo sido a pretensão autoral julgada parcialmente procedente, ensejando a sucumbência recíproca e desproporcional dos litigantes, ressoa imperativa a sujeição da parte ré à cominação dos honorários sucumbenciais, mormente porque sucumbira na maior parte dos pedidos, conforme o orientado pelo princípio da sucumbência.
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.